Tribunal: STF
Processo: ARE 1587959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA PELO CNIS. ESCRITURA PUBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. VALOR PROBANTE RELATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL INCOMPROVADA. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
1. Diz a recorrente, em resumo, que faz jus ao benefício de auxílio-reclusão, por isso que, à data da prisão do instituidor, ocorrida em 2008, atendia os requisitos para sua obtenção.
2. A concessão de auxílio-reclusão, devido aos dependentes do encarcerado, reclama a comprovação da qualidade de segurado de baixa renda do instituidor, que, de resto, não conte com remuneração do empregador ou decorrente de benefício previdenciário ou abono de permanência durante a prisão.
3. A qualidade de segurado do instituidor está comprovada pelo CNIS, porquanto, ao tempo da prisão, ocorrida a 27 de junho de 2.008 (conforme data do cadastro em regime fechado extraída de Dados do Processo nº. 0021490-732012.810.0141 - 1ª Vara de Execuções Penais de São Luís), o instituidor se encontrava em período de graça.
4. Quanto à união estável, consabido que a escritura pública declaratória de união estável (lavrada somente em 2019) apresentada pela parte autora, embora dotada de fé pública, faz prova de sua formação e dos fatos presenciados pelo tabelião que a lavrou, mas não do conteúdo declarado (artigo 405 CPC).
5. Por outra, o que distingue a união estável de outras relações afetivas (em que há intimidade e duração prolongada), é o intuito de constituir vida familiar, assim entendida a convivência estreita e diuturna, com compartilhamento de rotinas no âmbito social, comunitário e familiar. No caso, conforme registra a sentença, é a própria autora a afirmar que, ao tempo do encarceramento, era apenas namorada do instituidor, que, de sua vez, com outra pessoa coabitava. Não há, portanto, comprovação de comunhão de vidas semelhante ao casamento.
6. Recurso não provido, condenada a parte autora em honorários de advogado de 10% incidentes sobre o valor da causa (CPC, artigo 85, §2º), cuja cobrança, dada a concessão da assistência judiciária, somente poderá ser feita, no prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado, se comprovada a modificação da sua situação econômica (CPC, artigo 98, §3º).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente